Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-27.1992.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000263-27.1992.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE LUIZ MISTRINER registrado(a) civilmente como LUIZ MISTRINER - CPF: 136.638.528-49 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS REPETITIVOS 566 A 571 DO STJ. PENHORA REALIZADA. MOROSIDADE JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/1980 E À SÚMULA 106 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil.

2. Alegação de violação ao art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 e à Súmula 106 do STJ, sustentando que a prescrição intercorrente não poderia ser reconhecida diante da existência de penhora nos autos e da morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial merece reforma, considerando: (i) a alegação de que a existência de penhora afastaria a prescrição intercorrente; e (ii) se a morosidade judicial impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo STJ nos Temas Repetitivos 566 a 571, que estabelecem parâmetros objetivos para a contagem do prazo prescricional nas execuções fiscais.

5. Conforme o Tema 568 do STJ, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, mas não impede que esta volte a correr após a última causa interruptiva válida.

6. No caso concreto, a penhora foi realizada em 10/04/2007, e após esta data não houve novos atos capazes de suspender ou interromper a prescrição, que voltou a correr, tendo transcorrido mais de 17 anos até a prolação da sentença em 23/06/2024.

7. A alegação de violação à Súmula 106 do STJ não pode ser conhecida em sede de recurso especial, conforme a Súmula 518 do STJ, que estabelece não ser cabível recurso especial contra decisão que supostamente viole enunciado de Súmula.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A existência de penhora nos autos da execução fiscal interrompe a prescrição intercorrente apenas no momento de sua efetivação, não impedindo que o prazo volte a correr após este marco interruptivo. 2. A aplicação dos Temas Repetitivos 566 a 571 do STJ é obrigatória e estabelece parâmetros objetivos para a contagem do prazo prescricional nas execuções fiscais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º; CPC, art. 1.030, I, "b"; CF/1988, art. 105, III, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1340553/RS (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 518.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 0000263-27.1992.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ MISTRINER

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que destacou a morosidade do próprio Judiciário como causa da paralisação do feito, invocando a Súmula 106 do STJ; afirma que
“As diversas petições e requerimentos de diligências demonstram a atuação contínua do exequente na busca pela satisfação do crédito, afastando a premissa de inércia.”

Menciona que não alegou apenas a violação literal da Súmula 106 do STJ, mas sim a violação da lei federal que a Súmula interpreta, no caso, o art. 40, §4º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), bem como a inobservância da correta interpretação da prescrição intercorrente em face da ausência de inércia da Fazenda Pública e da morosidade judicial

(id. 309684387).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 310109880.

Contrarrazões (id. 323829357).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial [capítulo 1], com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante de id. 288497892. Alegou violação ao art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 e à Súmula 106 do STJ.

Em que pese o argumento apresentado pelo agravante, ficou registrado no v. acórdão recorrido:

“
No presente caso, observa-se o seguinte marco cronológico processual relevante:

A execução foi ajuizada em 1992, com citação por carta AR em 15/07/2004 e posterior citação por edital em 30/11/2006 (id 157906257 – fls. 5 e 70);

Houve arresto de bem imóvel em 26/06/2006, convertido em penhora em 10/04/2007 (id. 157906257 – fl. 74);

Após a penhora, a Fazenda Pública passou a requerer medidas como bloqueios de ativos via Bacenjud e Renajud, nos anos de 2015 e 2016, sem sucesso (id. 157906269 – fls. 32 e 78);

O bem penhorado foi avaliado apenas em julho de 2017, não tendo sido promovida a hasta pública;

Não houve novos atos capazes de suspender ou interromper a prescrição, que voltou a correr em 10/04/2007, com a última causa eficaz de interrupção (penhora);

A sentença de mérito foi proferida em 23/06/2024 (ID 243680191), ou seja, após mais de 17 anos da última causa interruptiva válida
.
”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de recursos repetitivos (Temas nº 566 a 571 do STJ)

A parte recorrente alega violação ao artigo 40, § 4º da Lei nº 6.830/80, sustentando que somente pode cogitar a ocorrência de prescrição intercorrente, quando configurada a inércia da Fazenda Pública, ignorando nos autos o fato de haver penhora realizada nos autos, o que afasta por si só a prescrição intercorrente.

Aduz ainda, que a morosidade no andamento do feito decorreu de entraves atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário.

No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Em análise do acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que o prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, em conformidade com a orientação estampada no Tema n. 566 do STJ.

Assim, é o caso de se negar seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
emas 566 a 571
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025